Tribunal: TJMT
Processo: 1008070-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008070-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
AGRAVADO(S): PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e outros
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, que na Ação de Recuperação Judicial no 1058424-14.2020.8.11.0041, ajuizada por PALUDO AGROPECUÁRIA EIRELI, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO e JOCEMAR JOSÉ GRASSI, deferiu o processamento da RJ, estipulando o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do Plano.
O agravante consigna em suas razões recursais que “a decisão agravada é totalmente errônea e constitui julgamento extra petita, pois o Sr. Roberto Paludo jamais figurou como parte na recuperação judicial de origem e apenas foi qualificado como sócio e representante da Paludo Agropecuária. No entanto, o juízo de piso, induzido em erro pela maliciosa e extemporânea manifestação de ID. 51534061, retificou a r. decisão agravada para deferir o processamento da recuperação judicial também para o Sr. Roberto Paludo, esquecendo-se, contudo, que ele sequer era parte no processo. Não há dúvidas, portanto, que a decisão agravada é nula nessa parte, configurando vício de decisão extra petita.” (sic).
Assegura, ademais, que há “evidente ausência de efetiva comprovação da atividade rural por mais de 2 (dois) anos” (sic).
Alega que “o juízo de piso deferiu o pedido de recuperação judicial dos agravados em clara violação a regra contida no artigo 48 da Lei 11.101/2005, porquanto esses não juntaram os documentos legais necessários para a instrução do pedido de recuperação judicial, conforme assentado no relatório de perícia prévia que, a despeito do registro da insuficiência documental, informou o preenchimento dos requisitos legais, induzindo, claramente em erro o juízo de piso” (sic).
Afirma que “apesar de o artigo 51 da LRE listar os documentos necessários para o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, em especial Balanço Patrimonial no caso das pessoas físicas (§ 6o, inc. II, do art. 51 da LRE), a constatação (perícia) prévia negou vigência à norma legal (doc. 12), tendo do mesmo modo incorrido em ilegalidade a r. decisão agravada, vez que a Senhora Lindamir Paludo, além de não ter apresentado Balanço Patrimonial, deixou de instruir o pedido de recuperação judicial com o respectivo Livro Caixa ou qualquer outro registro contábil que comprove o exercício da sua atividade rural” (sic).
Anota que “a Paludo Agropecuária, apesar de ter apresentado Balanços, está inativa desde a sua constituição (janeiro/2017), sem qualquer tipo de movimentação econômica, como reconhecido pela própria constatação prévia. Além disso, a Paludo Agropecuária deixou também de apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), em patente violação ao art. 48, § 2o, da LRE” (sic).
Discorre, ainda, que “apesar de agir de forma acertada quanto aos prazos materiais da LRE, que devem ser contados em dias corridos, as r. decisões agravadas não se pronunciaram devidamente sobre os prazos processuais, sem os distinguir dos prazos materiais, na contramão das disposições constantes do Código de Processo Civil.” (sic).
Acrescenta que “considerando que os documentos não foram apresentados e sua integralidade, especial o balanço patrimonial e ECF, conforme abordado, imperiosa a reforma da r. decisão agravada, indeferindo-se o processamento da recuperação judicial ou, ainda, para determinar a sua emenda, possibilitando a apresentação dos documentos faltantes” (sic).
Com base nos requisitos legais, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso.
Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 86915470.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Com a presente insurgência, o agravante objetiva a tutela recursal liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida, haja vista irregularidades na constituição do litisconsórcio ativo e ausência dos requisitos legais para deferimento quanto ao processamento da RJ.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados ambos os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
O Código Civil, em seu art. 967, considera “obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade”. Mas, ele próprio contém regime distinto para a atuação do produtor rural.
O art. 970 dispõe que “a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes” e o art. 971 determina que “o empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro”.
De mais a mais, e sem querer antecipar qualquer aspecto do mérito recursal, observo que, no que diz respeito ao problema da falta de inscrição bienal do devedor na Junta Comercial, o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem tal prévia inscrição, desde que comprovada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.
2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".
3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.
4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.
5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.
6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020) (sem destaques no original).
No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – LEI No 11.101/2005, ART. 48 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPROVAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA INDIVIDUALMENTE POR CADA POSTULANTE EM CASO DE CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48).
2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação.
3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercial como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial.
4. “É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. (Todavia), as sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo” (STJ - Terceira Turma - REsp 1665042/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)”. (AI 1015169-32.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021) (Destaquei).
Prima facie, no que diz respeito ao empresário rural, entendo que o período de 02 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei no 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas, e não exige o registro na Junta Comercial há mais de 2 (dois) anos.
Inclusive, em sessão do dia 05.11.2019, no julgamento do Resp no 1.800.032/MT, a 4a Turma do c. STJ enfrentou parte da controvérsia ora em debate, definindo entendimento para admitir o pedido recuperacional do produtor rural pessoa física, sob o fundamento de que, por expressa opção legislativa, inexiste distinção do regime jurídico dos débitos anteriores e posteriores à inscrição do empresário rural, como também não há exigência legal de período mínimo de inscrição do produtor rural pessoa física na Junta Comercial para viabilizar o pedido recuperacional.
Ademais, como não havia previsão na Lei 11.101/2005 acerca dos requisitos para se adotar uma ou outra modalidade de litisconsórcio ativo, os tribunais foram estabelecendo entendimentos para solucionar os casos concretos, admitindo a consolidação substancial desde que presentes algumas características que revelem a confusão patrimonial entre as sociedades, comumente identificada a partir da identidade societária e de endereço, garantias cruzadas, participação em negócios comuns, etc.
Situação esta verificada no caso concreto e, a princípio, escorreita na decisão recorrida. De modo que se faz pertinente mantê-la por ora, sem, contudo, viabilizar um estudo mais apurado sobre o assunto por ocasião do julgamento colegiado.
De outro canto, no que pertine à contagem do prazo na Recuperação Judicial, esta Corte já sedimentou que “A contagem do aludido prazo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, devem se dar em dias corridos, ao invés de dias úteis, pois, além de não conter qualquer regulamentação expressa em sentido contrário, as regras estabelecidos no art. 219 do Código de Processo Civil contribuiriam, tão somente, para desprestigiar a efetividade do processo recuperacional o qual, por si só, já é moroso.” (AI 1002255-96.2021.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021) (sublinhei).
Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado e ausente demonstração do perigo da demora, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do agravo de instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Considerando que existem outros agravos de instrumentos acerca da mesma decisão, todos com fundamentos semelhantes, determino que o presente seja associado aos demais para julgamento em conjunto, cito-os: AI 1004599-50.2021.8.11.0000, AI 1004567-45.2021.8.11.0000 e AI 1007256-62.2021.8.11.0000.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora